Tribunal: TJDFT
Processo: 0745480-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0745480-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): DENISE FIGUEIREDO FERREIRA Agravado (s): DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======= DESPACHO======= A agravante, em resumo, em sede de cumprimento de sentença na origem, busca seja reformada a decisão recorrida que condicionou o levantamento de quaisquer valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, que teve seu pedido liminar negado pelo Relator competente, aduzindo inexistirem movidos para sobrestar o cumprimento de sentença, à luz do art. 969, CPC, que entende deva prosseguir normalmente. Despacho desta Relatoria (ID 65618672) e contrarrazões do agravado (ID 67176912, págs. 1-9). Após, vieram à conclusão. Como se sabe, cabe ao Relator, ao receber o recurso, proceder ao juízo de admissibilidade, aferindo a presença tanto dos pressupostos intrínsecos quanto extrínsecos. Nesse sentido, dentre os pressupostos extrínsecos, sobreleva a análise da exigência do preparo, consoante dispõe o art. 1.007 do Código de Processo Civil (CPC), cuja redação é no seguinte sentido: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Da análise dos fatos e documentos trazidos com a petição inicial, verifico que a ora agravante não atendeu ao previsto no art. 1007, “caput”, do CPC no ato da interposição do recurso. Descumprido o disposto no art. 1007, “caput”, do CPC, tem como ônus processual “ope legis” atentar e cumprir o que dispõe o §4o desse mesmo art. 1007, CPC. Assim, porquanto é ônus da recorrente instruir adequadamente seu recurso, atenda o ora agravante ao art. 1007 §4o, do CPC, sob pena de deserção. A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. À vista do relatado, chamo o feito à ordem para conceder, na forma do art. 1007, §4o, do CPC, o pagamento previsto no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Int. Cumpra-se. Brasília-DF, 07 de janeiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator